Tribunal: TJSP
Processo: 2103299-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2103299-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em
que são embargantes VERA LUCIA MARTONE BRANCO MATTARAIA,
LUPERCIO MATTARAIA JUNIOR e BIANCA MATTARAIA, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103299-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2103299-61.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Vera Lucia Martone Branco Mattaraia, Lupercio Mattaraia Junior e
Bianca Mattaraia
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 145.511
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão infringente Descabimento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
404/406, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final
do recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente
dos mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103299-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p.
628, in Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator